Tribunal: TJBA
Processo: 0031946-75.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0031946-75.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA MAMONA PASSOS DE CARVALHO e outros Advogado(s): AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO (OAB:BA53531-A) APELADO: ECIL ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Advogado(s): PEDRO BARACHISIO LISBOA (OAB:BA5692-A), ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA (OAB:BA18634-A), CASSIA OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO (OAB:BA34815-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO RESTRITA AO VALOR DAS INDENIZAÇÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, DIFERENÇA DE ÁREA E VÍCIOS ESTRUTURAIS APRESENTADOS. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO TÉCNICO E CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por descumprimento contratual em promessa de compra e venda de imóvel, condenando a construtora ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 12.316,79 e danos morais no montante de R$ 15.000,00, com compensação parcial com saldo devedor. Pedido de majoração dos valores. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se os valores fixados a título de danos materiais refletem adequadamente os prejuízos sofridos e se o montante arbitrado a título de danos morais atendem aos critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral. III. Razões de decidir 3. O valor fixado a título de danos materiais foi definido com base em laudo técnico pericial judicial fundamentado e elaborado sob contraditório. Ausência de provas capazes de infirmar a conclusão pericial. 4. A indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00, atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a repercussão do inadimplemento contratual, sem configuração de sofrimento extraordinário. 5. Inexistência de abuso ou descompasso entre o valor fixado e as circunstâncias do caso concreto. Manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A indenização por danos materiais, fixada com base em laudo pericial judicial, e a indenização por danos morais, arbitrada com base em critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser mantidas, quando ausente demonstração de erro material ou inadequação evidente dos valores." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 973.890/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 28.03.2022; TJBA, APL 0343714-65.2013.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy, 1ª Câmara Cível, pub. 25.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0031946-75.2000.8.05.0001; Recorrentes: Ana Maria Mamona Passos de Carvalho e Aurivaldo José Moreira de Carvalho Filho; Recorrida: Ecil Engenharia Construções e Incorporações Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator